Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730361-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Comunique-se ao JUIZ(A) DE DIREITO DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da decisão do Colendo STJ (ID 3975976). Intime-se a impetrante para ciência. Após, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora